Tribunal: TJES
Processo: 0002807-98.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição do Produto; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002807-98.2013.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIONI LUBIANA GABRIELI
APELADO: ORVEL - ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002807-98.2013.8.08.0014
APELANTE:
DIONI LUBIANA GABRIELI
APELADOS:
ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA E MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
D
IONI LUBIANA GABRIELI
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial de Colatina/ES (fls. 387/399), que julgou improcedente a pretensão objeto da ação manejada em desfavor de
ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA E MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.

Inicialmente aduz o recorrente (fls. 402/420) que após a aquisição do caminhão junto às recorridas, o mesmo começou a apresentar uma série de vícios, fatos que restaram comprovados por meio da prova pericial, especialmente no que se refere àqueles presentes no motor, os quais não foram sanados no prazo estatuído pelo Código de Defesa do Consumidor, além de afirmar a existência de danos de ordem moral e que não deve incidir juros de mora sobre a condenação em honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo (fls. 422/428 e 431/442).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 14 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 21.03.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
D
IONI LUBIANA GABRIELI
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial de Colatina/ES (fls. 387/399), que julgou improcedente a pretensão objeto da ação manejada em desfavor de
ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA E MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.

Inicialmente aduz o recorrente (fls. 402/420) que após a aquisição do caminhão junto às recorridas, o mesmo começou a apresentar uma série de vícios, fatos que restaram comprovados por meio da prova pericial, especialmente no que se refere àqueles presentes no motor, os quais não foram sanados no prazo estatuído pelo Código de Defesa do Consumidor, além de afirmar a existência de danos de ordem moral e que não deve incidir juros de mora sobre a condenação em honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

De início, saliento que a existência dos vícios no veículo, inclusive originários de sua montagem, apresenta-se como fato incontroverso, de modo que o primeiro ponto de insurgência do recorrente cinge-se na correção ou não dos citados problemas dentro do prazo estatuído pelo Código de Defesa do Consumidor.

Segundo estatui o art. 18, do CDC, ao tratar da responsabilidade por vício do produto e do serviço:

Art. 18. Os
fornecedores
de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de
trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Pois bem. Ao examinar a prova pericial acostada ao feito, possível constatar que o veículo em questão foi adquirido no mês de setembro de 2010, tendo apresentado os primeiros vícios no mês de dezembro do mesmo ano, instante em que o apelante foi atendido pela primeira recorrida com vistas a sanar os referidos problemas, como se vê:

Em 21/09/2010 o Autor adquiriu o caminhão periciado, novo (0 km), VW 8.150E DELIVERY 10111 na cor BRANCA GEADA, junto a Concessionária Requerida MVC, com 12 (doze) meses de garantia geral e mais 12 (doze) meses para o trem de força, sem limite de quilometragem rodada.

[...]

Na 1ª intervenção, OS 12.944 de 15/12/10, foram substituídos apenas os anéis de segmento, responsáveis pela vedação dos pistões com os cilindros. Esta intervenção surtiu efeito por aproximadamente 12 meses e 8.000 km rodados, resultando em nova recorrência ao final do período mencionado;

A 2ª intervenção, OS 18.676 de 27/12/11, o caminhão do Autor foi encaminhado à Requerida ORVEL através de guincho, e na ocasião foi realizada a substituição parcial do motor (substituição dos anéis de segmento, pistões, casquilhos de biela e retífica do motor);

Por fim, na 3ª e última intervenção, OS 20.636 de 24/05/12, em face dos reparos anteriores não terem surtido o efeito esperado, ocorreu à substituição completa do motor, sanando por definitivo o problema reclamado acerca de "vazamento de óleo lubrificante do motor".

Ocorreram ainda 02 (duas) manifestações de anomalias no funcionamento do turbo compressor, sendo o problema sanado com a substituição completa do turbo compressor e em menos de 30 dias da primeira reclamação. Destaca-se que estas intervenções também foram realizadas em garantia pelas Requeridas, não ficando o Autor com o ônus do reparo.

Após as intervenções supramencionadas o veículo não mais apresentou problema, permanecendo com funcionamento adequado para o modelo, conforme afirmação do próprio Autor;

Não foram identificados, na análise do histórico de serviços realizados no caminhão do Autor, quaisquer indícios de mau uso do veículo, bem como em todas as recorrências a Requerida Concessionária, as reclamações apresentadas foram devidamente atendidas, com o intuito de sanar as anomalias quando detectadas (fls. 247/250).

Assim, pelo que se vê, em todas as oportunidades em que o veículo apresentou os vícios narrados pelo autor, foi ele examinado e retificado pela primeira apelada.

Ainda que o citado caminhão tenha passado por diversas intercorrências, vejo que os reparos realizados pela concessionária surtiram os efeitos esperados, valendo citar trecho do laudo pericial, no qual o
expert
salienta que:

[...] Todos os indícios levantados na Vistoria Estática caracterizam a utilização constante do objeto da Perícia, ou seja, o Autor utiliza o caminhão normalmente para suas atividades comerciais,
revelando assim, que este veículo não apresenta mais os problemas reclamados
; [...] (fls. 269 - grifei).

Ainda que, por meio das peças carreadas pelo recorrente, seja possível ver que o referido veículo apresentou novos problemas mecânicos no ano de 2018, vindo inclusive a “fundir o motor” (fls. 347/359), não vejo relação direta de causalidade entre este problema e aqueles que são objeto da presente ação, pois, como bem salientado pelo perito judicial, todos os vícios existentes no veículo foram sanados pela concessionária.

Com base nisso, resolvidos todos os problemas inerentes ao funcionamento do caminhão quando das suas apresentações à concessionária recorrida, não há que se falar na adoção das medidas previstas no art. 18, do CDC e muito menos na existência de danos morais passíveis de serem indenizados.

Por fim, no que se refere à tese de não incidência de juros de mora sobre a condenação em honorários advocatícios, não assiste razão ao recorrente.

Segundo estatui o art. 85, § 16, do CPC:

Art. 85, § 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Dessa forma, não há que se falar no afastamento da incidência dos juros de mora sobre a condenação ao pagamento da verba honorária, momento em que, por se tratar de questão passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, promovo breve retificação da sentença recorrida, exclusivamente a fim de estabelecer que os juros sobre os honorários advocatícios passem a incidir a partir da data do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, momento em que redefino a condenação em honorários advocatícios estabelecida em primeiro grau, para condenar o recorrente ao pagamento da verba honorária que fixo no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com incidência de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 11 e 16, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002807-98.2013.8.08.0014
APELANTE:
DIONI LUBIANA GABRIELI
APELADOS:
ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA E MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO EM VEÍCULO – DIVERSAS INTERCORRÊNCIAS – REPAROS EFATIVADOS COM SUCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 18, DO CDC – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – NOVOS PROBLEMAS – FALTA DE LIAME – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Ainda que o caminhão adquirido pelo recorrente tenha passado por diversas intercorrências, vejo que os consertos realizados pela concessionária surtiram os efeitos esperados, daí porque não há que se falar na
adoção das medidas previstas no art. 18, do CDC e muito menos na existência de danos morais passíveis de serem indenizados
.

2. M
esmo que o veículo tenha apresentado novos problemas mecânicos anos depois dos reparos, inexistindo relação direta de causalidade entre o problema e os vícios que justificaram o manejo da ação, não há que se falar em responsabilidade da concessionária e da fabricante.

3. Arbitrados honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, os juros moratórios devem incidir a contar do trânsito em julgado. Inteligência do art. 85, § 16, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, momento em que redefino a condenação em honorários advocatícios estabelecida em primeiro grau, para condenar o recorrente ao pagamento da verba honorária que fixo no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com incidência de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 11 e 16, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.